Tribunal: TJBA
Processo: 8062039-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062039-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LINDINALVA DE SOUZA BATISTA Advogado(s): ANTÔNIO JORGE FALCÃO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1029, DO STJ. TESE VINCULANTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU SOB RITO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. RELAÇÃO FUNCIONAL ENTRE SERVIDOR E ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, II, "A", DA LEI ESTADUAL N. 10.845/2007. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8062039-08.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.